Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por INGRID PEREIRA DA SILVA em face de ato que reputa ilegal, atribuído aos Senhores Presidente da Fundação Getúlio Vargas e Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Afirma, em síntese, que participou do concurso para o cargo de Analista Judiciário deste TJDFT (Edital 1/22), todavia, foi considerada não aprovada na fase discursiva por não alcançar a pontuação exigida no Edital, o que decorreu da ilegalidade perpetrada na correção das notas às questões 1 e 2, que não foram atribuídas conforme o espelho de correção. Assevera que provas de concurso público não podem ser realizadas de forma livre e indiscriminada pela banca examinadora, devendo seguir, em especial, as regras e o conteúdo previstos no edital do certame. Pugna pela concessão de liminar para que sejam atribuídas as notas 3,00 em substituição à nota 0,00 referente à questão de número 01 e 4,00 em substituição à nota 1,00, referente à questão número 02, totalizando, em substituição à nota 14,00, a nota 20,00. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, uma vez que não se vislumbra, prima facie, inobservância do padrão de respostas traçado pela banca organizadora a configurar erro grosseiro, ilegalidade ou afronta ao edital do certame. Para se chegar à conclusão de que a nota atribuída às questões não se mostrou adequada, precisaríamos adentrar em critérios de correção da banca examinadora, o que compõem o mérito administrativo e é impassível de interferência judicial. À vista do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator